Tribunal: TJSP
Processo: 1013226-61.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – Isenção de ICMS para veículos adquiridos por pessoas com deficiência - Decreto no 65.259/2020, que alterou o Regulamento do ICMS a fim de adequá-lo ao Convênio ICMS 50/18, passando a prever que o veículo adquirido com isenção do ICMS não poderá ser alienado nos primeiros quatro anos da data da aquisição, prazo este que era de dois anos antes da alteração

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – Isenção de ICMS para veículos adquiridos por pessoas com deficiência - Decreto no 65.259/2020, que alterou o Regulamento do ICMS a fim de adequá-lo ao Convênio ICMS 50/18, passando a prever que o veículo adquirido com isenção do ICMS não poderá ser alienado nos primeiros quatro anos da data da aquisição, prazo este que era de dois anos antes da alteração legislativa – Aquisição do veículo que ocorreu em momento anterior à alteração legislativa – Impossibilidade de retroação da norma – Possibilidade de alienação do veículo após o transcurso do prazo de dois anos – Precedentes deste Tribunal – Repetição de indébito tributário em sede mandamental – Impossibilidade – Mandado de segurança que não é substitutivo de ação de cobrança – Súmulas n° 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal – Segurança parcialmente concedida – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.